Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. REDUÇÃO DA PENA-BASE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ VIGENTE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, conforme Súmula 231/STJ, ainda vigente.
2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.